Tribunal: STF
Processo: RE 1527148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ART. 64 DA LEI 9.605/98. CRIME-FIM. ART. 48 DA LEI 9.605/98. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    (...)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 225, caput, § 1º, inciso VII, § 3º e § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o crime do artigo 64 da Lei nº 9.605/98 é um crime contra a ordem urbana ou o patrimônio cultural, não podendo ser aplicado ao caso concreto, uma vez que a conduta do acusado se dá em área de preservação permanente (APP)” (eDOC 24, p. 7). 



    Nesse sentido, assevera que “afastar a absorção do crime do artigo 48 pelo crime do artigo 64 é a única forma de o Poder Judiciário afastar a criação de um malfadado ‘direito adquirido de poluir/degradar o ambiente natural’” (eDOC 24, p. 23). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem, ao interpretar os artigos 48 e 64 da Lei 9.605/1998, deixou expressamente consignado que “mostra-se mais acertada a aplicação do princípio da consunção do delito do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, e a desclassificação da conduta do autor do fato para o crime-fim previsto no artigo 64 da mesma Lei” (eDOC 17, p. 3), valendo destacar, ademais, que o acórdão recorrido amparou o referido entendimento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cuja atribuição é pacificar e uniformizar a interpretação infraconstitucional do ordenamento jurídico pátrio. 



    Sendo assim, verifica-se que a matéria questionada possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a flora e a Administração Ambiental. Arts. 48 e 69 da Lei 9.605/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1370167 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-05-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente